Tribunal: TJMT
Processo: 0003601-97.2015.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003601-97.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Propriedade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EUGENIA MARIA SILVA - CPF: 284.228.051-20 (EMBARGADO), JOAO DA CONCEICAO NEVES - CPF: 202.444.601-91 (ADVOGADO), Maria Julia de Jesu (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), DURCELINA REZENDE DE QUEIROZ SOUZA (EMBARGANTE), Clarice Ribeiro de Oliveira (EMBARGANTE), Dorsalina Freitas Oliveria (EMBARGANTE), TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (EMBARGANTE), MARIA JULIA DE JESUS - CPF: 395.742.611-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por MARIA JULIA DE JESUS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0003601-97.2015.8.11.0004 aviado em “AÇÃO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA” movida por EUGENIA MARIA SILVA em face da ora embargante, perante a 2ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças, MT.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID nº 181678184.

Em apertada síntese, alega a embargante, MARIA JÚLIA DE JESUS, em suas razões sob ID nº 184955168 que o v. acórdão incorreu em vícios de “contradição” sob alegação de que a fundamentação da decisão embargada faz referência a posse da recorrente era “de boa-fé, em lastro em Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda entre os supostos proprietários: Onézio Silva Ferreira e Itamar Junior”. Que Somando a posse da recorrente com a posse dos possuidores anteriores desde 27.12.1999, comprovou a posse de 16 (dezesseis) anos.

Alegou vício de omissão ao que dispõe o art. 1.243 do Código Civil.

Requer o provimento do recurso, para que ocorra a integração e correção da decisão recorrida, a reconhecer a posse de boa-fé no imóvel desde 1999, para que seja reconhecida a propriedade da recorrente sobre o imóvel.

Contrarrazões apresentadas sob os ID nº 187095683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais dos embargantes, vejo da não configuração dos suscitados vícios de contradição e omissão.

Em que pese as alegações da embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum, que o arbitramento dos honorários advocatícios deve no importe assim prolatado:

“(...);

Conforme consta dos autos, pelos documentos acostados por ocasião da Inicial e contestação, e demais provas produzidas perante o juízo da causa, inclusive prova testemunhal, foram irretocavelmente valorados pelo MM. Juízo a quo, a consubstanciar em escorreita fundamentação do decisum, de improcedência da exceção por usucapião, visto que a requerente apresentou vários pontos contraditórios em suas alegações dentre as quais o juízo bem assinalou em sentença, a começar pela condição da citação da demandada não ocorreu no imóvel em si, o que contraria a alegação de que lá reside; Alegou que houve a época da sua entrada no imóvel, realizou a ligação de energia elétrica do imóvel, que a vista dos seus documentos, ocorreu em 17/09/2013, data próxima da invasão; e dos documentos de notas fiscais que comprovam o gasto com materiais de construção, constam o endereço de entrega em local diverso do imóvel usucapiendo.

E em destaque restou explicitado pelo juízo a quo que nos contratos de compra e venda do imóvel (ID 158807827, fls. 57 e ss), entabulados entre as partes, em cadeia condominial, constam como endereço do imóvel , a “Rua Orvalho”, assim como ficha de transferência de Compra e venda que a assegura o negócio jurídico (ID nº 158807827), que em notória discrepância, difere do endereço do imóvel sub judice – “Rua Serra Dourada”.

Nesta toada, a aquisição do imóvel pela prescrição temporal da posse pela requerente, a comprová-la da forma mansa e pacífica, não restou comprovados nos autos, sob os fundamentos sentenciais que importa em seu destaque.

Por esta via, não vislumbro os requisitos necessários à aquisição da propriedade pela posse da apelante, pois, pelo conjunto probatório e notório, conclui-se não ter ela exercido a posse sobre o imóvel com animus domini a ter alcançado o decurso do prazo. Não basta mera afirmação do exercício de tal posse, como faz a apelante, deve ser comprovado por todos os meios de provas admitidos em lei.

Dos documentos da recorrente colacionados aos autos a comprovar posse do imóvel, restou limitada a declarações por testemunha do fato que a toda vista contradiz as suas alegações de que ali estava desde 2005. A meu ver entendo que a toda evidência dos autos, a prova produzida pela recorrente se mostrou insuficiente a sua pretensão em exceção de usucapião. (SIC);

Entendo em verdade aqui que as alegações de vícios pela embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

A mero reconhecimento em decisum embargado da condição de posse de boa-fé pela embargante, não modificou os fundamentos da decisão quanto a aquisição do imóvel pela prescrição temporal da posse, de forma mansa e pacífica.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de “contradição e omissão”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, a todos os pontos necessários ao deslinde da lide, além da decisão proferida está nos limites do pedido da inicial.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso podem ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024